Tribunal: TJMT
Processo: 1074370-44.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1074370-44.2023.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: RICARDO ALBERGUES DE CAMARGO
RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 22 a 25/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA - INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que foi cobrado indevidamente pela Requerida, referente a parcelamento de débito a título de recuperação de consumo, no valor total de R$ 1.827,72 (um mil oitocentos e vinte e sete reais e setenta e dois centavos).
2. A sentença proferida nos autos declarou a inexigibilidade do débito e condenou a Requerida a restituir ao Autor o valor de R$ 1.827,72 (um mil oitocentos e vinte e sete reais e setenta e dois centavos), restando improcedente o pedido de indenização por danos morais.
3. Em que pese tenha ocorrido a lavratura do TOI, esta se deu de forma unilateral, sem acompanhamento do proprietário. Aliás, não é possível atribuir à Concessionária a possibilidade de unilateralmente inspecionar os medidores e concluir que há fraude em tais aparelhos.
4. In casu, a dívida imputada ao consumidor é indevida, ante a ausência de provas nos autos sobre os critérios adotados pela concessionária para efetuar os cálculos das faturas de energia elétrica em questão, devendo ser mantida a sentença.
5. Ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a interrupção no fornecimento de energia ou a inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano, motivo pelo qual não há que se falar em indenização por danos morais.
6. Nesse sentido:
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL AFASTADO – NÃO HOUVE CORTE DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. (N.U 1001705-24.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024)”
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074370-44.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RICARDO ALBERGUES DE CAMARGO - CPF: 026.609.291-81 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024